Tribunal: TJMT
Processo: 0003483-79.2015.8.11.0018
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003483-79.2015.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Aposentadoria, Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ALCIDES CORREIA - CPF: 274.364.031-68 (RECORRENTE), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.o
0003483-79.2015.8.11.0018
– Juizado da Fazenda Pública de Juara
- MT
.

RECORRENTE:
ALCIDES CORREIA.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFÍCIAL DE JUSTIÇA
“AD HOC”
– ALEGAÇÃO DE RELAÇÃO DE TRABALHO TÍPICA COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA E/OU DE RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO – RECEBIMENTO DE TAXA DE DILIGÊNCIA – VINCULO FUNCIONAL INEXISTENTE – INVIABILIDADE PARA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO -– SENTENÇA MANTIDA NOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O mero exercício da função de oficial de justiça
“ad hoc”
não caracteriza vinculo funcional com o Estado de Mato Grosso, ante a ausência de remuneração pelos cofres públicos, subordinação, horário ou assiduidade, fato que, impossibilita o reconhecimento de contrato de trabalho e em consequência o acolhimento de contagem de tempo de serviço.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente pedido inicial de reconhecimento de existência de relação jurídica (contrato de trabalho típico, como oficial de justiça ad hoc) entre o recorrente e o recorrido Estado de Mato Grosso, e em consequência, o reconhecimento do período de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias, correspondente ao período trabalhado de 20 de setembro de 1982, averbado em sua pasta funcional para fim de contagem de tempo para aposentadoria.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da relação jurídica como contrato de trabalho atípico.

2. Do direito ao reconhecimento do período de exercício de oficial de justiça
“ad hoc”
para fins de aposentadoria.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, deve ser mantida a rejeição do pleito indenizatório por danos morais, eis que, como muito bem anotado na r. sentença, “
In casu, é inexiste, entre o oficial de justiça “ad hoc” e o TJMT, um vínculo que justifique a contagem de tempo relativamente ao período em que fora exercida a função, pois ela era exercida em caráter precário, sem remuneração, e sem qualquer vinculação legal que obrigasse o Estado a fazer recolhimentos previdenciários. Quanto à nomeação de oficiais de justiça “ad hoc” por portaria, e não por decisão em cada processo, se justifica por ser uma medida de simplificação e economia processual, visando à racionalização dos processos, de modo que não desnatura a precariedade da relação jurídica. Contudo, isso não alterou o caráter da investidura, que continuou limitada aos atos atribuídos especificamente em cada processo específico. Atuando como Oficial de Justiça “ad hoc”, o requerente não tinha qualquer vínculo com o serviço público e não estava subordinado a horário e assiduidade, não assinando o livro de ponto. Também não recebia remuneração dos cofres públicos, fazendo jus apenas as taxas decorrentes das diligências realizadas. Conclui-se, portanto, não haver entre as partes um vínculo empregatício ou situação assemelhada, a fim de possibilitar a contagem de tempo para fins de aposentadoria, tendo em vista que não houve recebimento de vencimentos ou qualquer gratificação do Poder Público.”

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022